Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo agravante no derradeiro petitório que aviara[1], os agravados constituíram ilustrado patrono para o patrocínio de suas defesas[2]. Sob essa realidade, proceda a Secretaria às anotações cabíveis acerca do douto causídico que patrocina os agravados, conforme indicado pelo agravante, intimando-os a apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno via de publicação direcionada ao seu patrono. Acudida a providência e decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação dos agravados, tornem os autos conclusos, oportunamente. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 65419439 (fl. 88). [2] - ID Num. 205809166 (fl. 104), Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenizatória no 0752117-49.2023.8.07.0001.